Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-05.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704974-05.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CARLOS ALBERTO RODRIGUES TABANEZ D E S P A C H O Intimem-se a primeira apelante e o apelado a se manifestarem acerca da petição de ID 36317331, no bojo da qual o Banco do Brasil S/A manifesta interesse na realização de acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora